Tribunal: TJDFT
Processo: 0729724-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729724-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: MS – Mandado de Segurança Impetrantes: G44 Brasil S/A Inoex Serviços Digitais Ltda G44 Mineração LTDA Joselita de Brito de Escobar Saleem Ahmed Zaheer Vert Vivant Comércio de Joias Ltda Impetrado: Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Joselita de Brito de Escobar, Saleem Ahmed Zaheer, pela sociedade anônima G44 Brasil S/A e pelas sociedades empresárias Inoex Serviços Digitais Ltda, G44 Mineração Ltda e Vert Vivant Comércio de Joias Ltda contra a decisão judicial proferida pelo Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0729687-11.2020.8.07.0001. O deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitido desde que seja efetivamente demonstrada, por meio de provas suficientes, a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Ressalvam-se os grifos). Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente às custas processuais. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator